Tribunal: STF
Processo: AC 1126
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
PIS. COFINS. EFICÁCIA SUSPENSIVA CONCEDIDA AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CAUTELAR SUBMETIDA A REFERENDO.
1. Recurso
extraordinário. Concessão de efeito suspensivo. Plausibilidade
jurídica da tese posta no recurso extraordinário, posteriormente
acolhida por deliberação do Plenário deste Supremo Tribunal. PIS e
COFINS: ampliação da base de cálculo. Disciplina do art. 3º, § 1º,
da Lei 9.718/98.
2. Decisão cautelar referendada.